Tribunal: STF
Processo: ARE 1365817
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 68, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRAZO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO A DESTEMPO. PROCURADOR ACOMETIDO DE PROBLEMA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTABELECER O MANDATO A OUTRO ADVOGADO NO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    No caso, o atestado médico pontua a necessidade de "repouso" por 60 (sessenta) dias, de modo que não relata efetiva incapacidade laboral. 



    Assim, destaca-se que "a jurisprudência nacional é firme no sentido de que não basta que o advogado comprove o acometimento por doença para justificar que não praticou ato no prazo assinalado para tanto, mas efetiva incapacidade de exercer seu mister ou de substabelecer o mandato" (TJSC, Agravo Interno n. 0003966-53.2014.8.24.0125, de Itapema, rel. André Carvalho, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 17-9-2019)". (TJSC, Apelação Cível n. 0300408-10.2016.8.24.0002, de Anchieta, rel. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 18-08-2020). 



    RECURSO NÃO CONHECIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 79), foram rejeitados (Vol. 87).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 105), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BACK EMPREENDIMENTOS HOTELARIA E LAZER LTDA – EPP alega violação aos arts. 1º, III; 5º, XXXIV, “a”, XXXV e LV; 37; 93, IX; e 133 da Constituição da República, bem como ao art. 1º do CPC. 



    Em suas razões, afirma que o presente recurso versa sobre “insurgência contra um comando judicial que (a) mantém íntegro leilão, mesmo realizado na ausência da própria parte (que também é o advogado da causa), impossibilitado acompanhar o procedimento em função de grave problema de saúde, procedimento este (leilão) em cujo processo foi levantada a suspeição do leiloeiro; (b) inobserva a dignidade da pessoa humana; (c) viola o devido processo legal; (d) desrespeita a ampla defesa, bem como nega acesso aos meios e recursos a ela inerentes; (e) macula os princípios da legalidade e da eficiência; (f) nega a prestação jurisdicional” (Vol. 105, fls. 3-4).



    Aduz que o acórdão recorrido “violenta a dignidade da pessoa humana, desprezando um ofício da mais alta relevância na prestação jurisdicional, tratando o advogado como elemento escravizado ao ponto de ter que trabalhar, mesmo estando à beira da morte” (Vol. 105, fl. 12). 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, “para anular a decisão que negou a prestação jurisdicional, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o julgamento do agravo de instrumento, ou, entendendo viável e por força da economia processual, DAR PROVIMENTO para considerar suspeito o leiloeiro, bem como para anular o leilão realizado sem a presença da parte e advogado” (Vol. 105, fl. 19).



    Quanto à violação aos arts. 93, IX, da CF/1988 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988), o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE aplicando as teses fixadas no Temas 339 e 660 da repercussão geral. Por outro lado, em relação aos arts. 1º, III; 5º, XXXIV e XXXV; 37; e 133 da CF/1988, inadmitiu o apelo aplicando o óbice da Súmula 282/STF (Vol. 115).



    No Agravo (Vol. 126), a parte agravante alega que (a) houve violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido não foi devidamente fundamentado, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, cerceou-lhe o direito de defesa e desrespeitou o devido processo legal (Vol. 126, fl. 8); (b) cumpriu o requisito do prequestionamento.



    Na sequência, o Ministro LUIZ FUX, então Presidente desta SUPREMA CORTE, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem ao fundamento de que “não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno” (Vol. 155).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem apontou equívoco na decisão de devolução, haja vista que o Terceiro Vice-Presidente daquele Juízo não apenas negou seguimento pelos Temas 339 e 660 da repercussão geral, como também inadmitiu o RE quanto às demais matérias aventadas (Vol. 273).



    Ato contínuo, determinou a remessa dos autos ao STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    De início, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Foram os seguintes os fundamentos apresentados pela parte ora recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Vol. 105, fls. 10-11):



    “II – DA REPERCUSSÃO GERAL



    A obrigação de prestar a tutela jurisdicional de forma completa e fundamentada, sob a cominação de nulidade, constitui dever do Estado-juiz e garantia do cidadão” (E-RR - 69749/2002-900-07-00; DEJT – 18.09.2009). 



    Discute-se no presente apelo extremo a mácula decorrente da negativa de prestação jurisdicional. 



    A Suprema Corte já reconheceu a repercussão geral da questão constitucional discutida nos presentes autos, em decisão cujo excerto é oportuno transcrever:



    [...]



    Considerando que “a repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante desta Corte (art. 323, § 1º, do RISTF)” (RE 604219, Rel. Luiz Fux, DJe 03.04.2013), resta demonstrado o preenchimento do requisito necessário para a admissibilidade do presente recurso”.



    Logo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Acresça-se que, na presente hipótese, não obstante a apresentação de Embargos de Declaração pela parte recorrente, o Juízo de origem não analisou a questão sob o enfoque dos dispositivos constitucionais tidos por violados, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Efetivamente, no caso concreto, o Tribunal de origem declarou a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente aduzindo o seguinte (Vol. 69, fls. 2-4):



    “Da análise dos autos de origem, infere-se que a decisão do evento 351 data de 19-06-2020, sendo que a abertura da intimação pelo procurador se deu em 29-06-2020 (evento 352), com termo inicial do prazo recursal em 06-07-2020 e final em 24-07-2020, enquanto que o reclamo foi interposto em 20-08-2020. 



    Observa-se que na petição do evento 343, datada de 22-05-2020, a agravante destacou a suspeição do leiloeiro. 



    Na sequência, em 04-06-2020, o procurador constituído pela agravante protocolou petição narrando que, em 25-05-2020, foi acometido de embolia pulmonar grave e infarto agudo do miocárdio, de modo que necessitava de repouso por 60 (sessenta) dias, anexando atestado médico (Evento 345, ATESTMED2). 



    Do prontuário médico extrai-se que o causídico deu entrada no hospital em 29-05-2020 com alta médica já no dia 1º-06-2020. 



    Quanto ao pedido de suspensão da lide pelo prazo do atestado médico (sem qualquer menção ao leilão virtual então aprazado para o período de 09-06-2020 a 25-06- 2020), a decisão agravada consignou que: "Não obstante o alegado problema de saúde, o causídico não ficou impedido de trabalhar, porquanto declarou que "a presente petição foi digitalizada e protocolizada por Natacha Back, filha do peticionário, a pedido e sob a supervisão deste" [evento 345]. Então, descabe o sobrestamento". 



    Convém ressaltar que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (STJ. EDcl no AREsp n. 225.773/SP, Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 28-03-2014). 



    No caso, não obstante o comprovado problema de saúde suportado pelo patrono da agravante, conclui-se que tal situação não tem o condão de afastar a intempestividade do presente reclamo, visto que, conforme destacou em sua petição direcionada ao juízo de origem, mesma depois de sua alta hospitalar e no período do atestado médico realizou a supervisão do conteúdo da manifestação com o auxílio de sua filha, o que desponta para a conclusão de que não estava totalmente impossibilitado de exercer a profissão e de substabelecer o mandato a outro advogado no prazo recursal.



    A propósito, o atestado médico pontua a necessidade de "repouso" por 60 (sessenta) dias, de modo que não relata efetiva incapacidade laboral. 



    Ademais, nota-se que o procurador Sérgio Roberto Back destacou que teve o auxílio de sua filha Natacha Back, a qual é igualmente sócia da agravante e tem procuradores diversos constituídos nos autos da lide executiva, qual seja, o Dr. Rogério Silveira (Evento 294, PROC462) e a Dra. Tânia Patrícia Silveira (Evento 298, SUBS486).



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso em razão de sua intempestividade”.



    Assim, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem, no sentido de que o advogado da parte recorrente “não estava totalmente impossibilitado de exercer a profissão e de substabelecer o mandato a outro advogado no prazo recursal”, seria necessário analisar a matéria à luz do acervo probatório constante dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário. Aplica-se, no caso, a Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por outro lado, a parte recorrente aponta, em suas razões recursais, violação ao Código de Processo Civil, circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo, cuja análise deve ficar restrita ao âmbito constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente